Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXAME DE SUFICIÊNCIA PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ÁREA DE ATUAÇÃO EM MEDICINA PALIATIVA DE 2023. CARGA HORÁRIA NÃO DEFINIDA NO EDITAL.
1 – Título de especialista. Medicina paliativa. Exame de suficiência. Carga horária. A residência médica é atividade regulamentada pela Comissão Nacional de Residência Médica, conforma previsto na Lei n. 6.932/1981, cuja certificação do título de especialista se vincula às regras do edital respectivo. Não restou demonstrado que o edital do exame de suficiência para obtenção do certificado de área de atuação de 2023 tenha previsão de exigência de carga horária mínima de atuação prático-profissional em medicina paliativa e/ou cuidados paliativos.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.
(j)